Tribunal: TJDFT
Processo: 0716193-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPREITADA. PAGAMENTO CONFORME EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO NÃO VERIFICADO.
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de ressarcimento por descumprimento de contrato de empreita. O recorrente contratou outro profissional para terminar a obra que fora, segundo alega, abandonada pelo recorrido. Em suas contrarrazões, por sua vez, o recorrido defende que houve acréscimos no projeto inicial e que, por isso, o valor pago pelo recorrente corresponde ao que foi executado.
2. Restou incontroverso o acréscimo no projeto inicial de reforma conforme informado pelo próprio recorrente. Também restou incontroverso que o pagamento era realizado semanalmente pelo recorrente. Do conjunto probatório documental constante dos autos, verifica-se que os pagamentos foram realizados pelo recorrente nos moldes da natureza do contrato celebrado (empreitada), ou seja, à medida que a conclusão dos serviços era verificada, era feito o pagamento correspondente, não havendo, portanto, que falar-se em pagamento por trabalho não realizado. Sentença, dessa forma, mantida por seus próprios fundamentos.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça a ele concedido. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.